Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706237-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: NAYARA CASTELO BRANCO LEITE DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado (0702150-40.2020.8.07.0001 - ID 93382344). Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator